Tribunal: TJMT
Processo: 1000997-75.2024.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000997-75.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EUTEMISTO NUNES DE ALMEIDA - CPF: 471.765.047-68 (APELANTE), LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES - CPF: 004.183.641-33 (ADVOGADO), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSINGADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. IDOSO HIPERVULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO E COMPROVANTE DE TED. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS DESCONTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por EUTEMISTO NUNES DE ALMEIDA contra sentença da 3a Vara Cível de Tangará da Serra/MT que, em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com RMC cumulada com restituição de valores e danos morais ajuizada em face do BANCO CETELEM S.A. (incorporado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.), julgou improcedentes todos os pedidos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se houve consentimento válido para a contratação do cartão de crédito consignado com RMC;

(ii) estabelecer as consequências jurídicas da nulidade quanto à restituição dos valores descontados;

(iii) determinar a existência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Súm. 297/STJ); a condição de idoso torna o consumidor hipervulnerável, impondo dever de informação reforçado (Estatuto do Idoso).

4. Opera-se a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII); compete ao banco comprovar a regularidade da contratação.

5. O banco não comprova a efetiva disponibilização dos valores mediante TED, falhando na demonstração da contrapartida financeira indispensável à validade do negócio.

6. A ausência do Termo de Consentimento Esclarecido – TCE (IN INSS 28/2008, art. 21-A) viola deveres de informação e transparência, tornando inválido o consentimento.

7. A inexistência de utilização do cartão para compras e a realização exclusiva de saques evidenciam erro substancial do consumidor quanto à natureza do negócio, configurando vício de consentimento (CC, art. 171, II).

8. A prática é abusiva, violando os princípios da transparência e boa-fé (CDC, art. 6o, III), impondo a nulidade do contrato e a cessação dos descontos.

9. A restituição deve ser simples, porque não demonstrado dolo específico que autorize a devolução em dobro (CDC, art. 42, par. ún.).

10. Os descontos prolongados sobre verba alimentar de idoso configuram dano moral
in re ipsa
, fixado em R$ 10.000,00, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros moratórios (CC, art. 405; Súm. 362/STJ; Lei 14.905/2024).

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência do Termo de Consentimento Esclarecido e de comprovante de transferência dos valores descaracteriza o consentimento válido do consumidor idoso em contrato de cartão de crédito consignado com RMC.

2. Verificado o vício de consentimento, o contrato é nulo, cessam-se os descontos e impõe-se a restituição simples dos valores descontados, corrigidos e acrescidos de juros.

3. Descontos reiterados sobre benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral presumido, passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, III e VIII, e 42, par. ún.; Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003); IN INSS 28/2008, art. 21-A; CC, art. 405; CPC, art. 86; Súmulas 297 e 362/STJ; Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 09.08.2022; TJ/MT, RAC 1022486-50.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, 27.11.2024; TJ/MG, RAC 5001747-97.2023.8.13.0407, Rel. Des. João Cancio, 14.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EUTEMISTO NUNES DE ALMEIDA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, Dr. Anderson Gomes Junqueira, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito cumulada com Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral ajuizada contra
BANCO CETELEM S.A.
(incorporado por
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
), que
julgou improcedentes todos os pedidos formulados na inicial

(
vide
ID. 297654892).

Em suas razões de ID. 297654894, o Autor/Apelante reitera os argumentos da inicial, sustentando que o contrato é nulo por não ter observado as formalidades legais exigidas para contratação com pessoa analfabeta, ausência do Termo de Consentimento Esclarecido, divergência entre o contrato juntado e o efetivamente discutido, e falta de comprovação da transferência dos valores via TED.

Pugna pela
reforma da sentença
para que sejam
julgados procedentes os pedidos
de nulidade contratual, cessação dos descontos, restituição dos valores em dobro e condenação em danos morais.

Recurso tempestivo (ID. 297654895) e dispensado do preparado (ID. 298880375).

Intimado, o Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e adentro no seu mérito.

Ressai dos autos que
EUTEMISTO NUNES DE ALMEIDA
, pessoa idosa (79 anos) e aposentado, alegou que procurou a instituição financeira requerida para contratar empréstimo consignado, mas descobriu posteriormente ter sido contratado cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) n. 97-820368239/16, com descontos mensais de R$ 44,00 que perduraram por extenso período, totalizando 308 parcelas e perfazendo o montante de R$ 13.552,00.

Sustentou que nunca teve a intenção de contratar cartão de crédito e que foi induzido a erro pela requerida, sendo pessoa hipervulnerável, e que sua renda mensal de R$ 1.320,00 (um salário mínimo) restou significativamente comprometida por descontos sem prazo definido para término.

Assim, requereu a anulação do contrato, a suspensão dos descontos, a restituição em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Em sede de contestação, o
BANCO CETELEM S.A.
(incorporado pelo Grupo
BNP PARIBAS S.A.
), suscitou prejudiciais de mérito de prescrição e decadência e, no mérito, alegou a regularidade da contratação, juntando contrato e documentos correlatos (ID. 297654861).

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
prolatou sentença, em que afastou as prejudiciais de mérito, mas julgou improcedentes, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“
Vistos
,

Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito cumulada com restituição de valores em dobro e indenização por dano moral ajuizada em 07 de fevereiro de 2024 por
Eutemisto Nunes de Almeida
em desfavor de
Banco Cetelem S.A.
, ambos devidamente qualificados.

Alegou a parte autora, em resumo, que é aposentado e que diante das dificuldades financeiras procurou a parte requerida a fim de adquirir um empréstimo consignado, tendo acreditado ter contratado referida modalidade.

Seguiu narrando que ao analisar o extrato de pagamento do seu benefício, notou um desconto sob a rubrica de uma Reserva de Margem Consignável (RMC), cujo contrato foi autuado sob o no 97-820368239/16, com parcelas mensais no valor de R$ 44,00 cada, sendo descontadas 07 parcelas, perfazendo o montante total de R$ 308,00.

Relatou que entrou em contato com a parte requerida para obter informações, oportunidade em que foi informada que o contrato firmado foi de cartão de crédito consignado, diferente do que acreditava e queria ter contratado.

Diante desses fatos, requereu a anulação do contrato de cartão de crédito consignado no 97-820368239/16, com a suspensão de todos os descontos. Subsidiariamente pugnou pela conversão do empréstimo feito via cartão de crédito para a modalidade de empréstimo consignado comum, com a aplicação dos juros praticados para essa espécie de negociação na data da assinatura do contrato, além do abatimento valores já descontados.

Requereu ainda a condenação da parte requerida a restituição em dobro do valor de R$ 616,00, indevidamente descontados do benefício da parte autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Requereu ainda a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova e a concessão da gratuidade judiciária.

No id 140974889 a inicial foi recebida, oportunidade em que foi concedida a gratuidade da justiça à parte autora, determinada a realização de audiência de conciliação, deferido o pedido de aplicação do CDC e indeferida a inversão do ônus da prova.

No id 141239663 a parte requerida foi citada por meio eletrônico.

No id 143766891 a parte requerida apresentou contestação requerendo, em preliminar, a retificação do polo passivo em virtude da incorporação do Banco Cetelem S/A pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A.

Alegou, ainda, em prejudicial de mérito a ocorrência da decadência e prescrição.

No mérito, sustentou, em síntese, a regularidade da contratação, a ausência de falha na prestação do serviço e a inexistência de danos morais.

Assim, requereu a improcedência da ação, com a manutenção da modalidade contratada e a rejeição dos pedidos de restituição de valores e pagamento de indenização por danos morais.

No id 147647813 a parte requerida pugnou pela juntada dos TED’s dos saques complementares realizados pela parte autora.

No id 147686620 a conciliação restou infrutífera.

No id 157934470 a parte autora apresentou impugnação à contestação.

Determinada a especificação das provas pelas partes, no id 166485846 a parte requerida requereu a designação de audiência de conciliação, enquanto que no id 167823193 a parte autora requereu a intimação da parte requerida para juntar aos autos o comprovante de entrega do cartão de crédito, bem como a produção de prova documental.

No id 167823193 a parte requerida apresentou proposta de acordo.

Intimada para se manifestar acerca da proposta de acordo, no id 182130171 a parte autora manifestou desinteresse na conciliação.

É o relatório.

D E C I D O
.

Analisando os autos, verifico que os elementos necessários à formação de minha convicção já se encontram coligidos ao feito, estando, então, a causa madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido, proferindo sentença.

Isso porque, não há razão para se instaurar a fase probatória para produção da prova documental postulada pela parte autora, consistente na juntada do comprovante de entrega do cartão de crédito, tendo em vista que a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável possui regramento próprio, onde a liberação dos saques, ou seja, dos valores emprestados, não está condicionada a utilização do cartão de plástico pelo contratante, visto que para tanto, basta a disponibilidade de margem consignável pelo órgão empregatício e a autorização para a instituição financeira.

Assim, pelas razões acima expostas e com fundamento no parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil,
indefiro o pedido de produção de prova postulada pela parte autora.

Justificada a possibilidade de julgamento antecipado, passo a analisar o pedido de retificação do polo passivo.

Analisando os autos, verifico que restou demonstrado pelo documento de id 143766894, a incorporação do Banco Cetelem pelo Banco BNP Peribas Brasil S/A.

Diante disso e considerando que não houve impugnação pela parte autora, a medida que se impõe é a retificação do polo passivo, tendo em vista que o instituto da incorporação empresarial resulta na extinção da pessoa jurídica incorporada com a transmissão de todos os direitos e obrigações à incorporadora, consoante dispõe os arts. 1.116 e 1.118, ambos do Código Civil, in verbis:

(...)

Assim, defiro o pedido de retificação do polo passivo da ação, para constar Banco BNP Paribas Brasil S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82), devendo ser providenciado as alterações necessárias junto ao distribuidor e capa dos autos.

(...)

Não havendo outras questões prejudiciais a ser decididas, passo a analisar o mérito da presente ação, expondo as razões de meu convencimento, conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição de 1988.

A parte autora pretende a anulação do contrato no 97-820368239/16, com a suspensão de todos os descontos. Subsidiariamente pugnou pela conversão do empréstimo feito via cartão de crédito para a modalidade de empréstimo consignado comum, com a aplicação dos juros praticados para essa espécie de negociação na data da assinatura do contrato, além do abatimento valores já descontados.

Requereu ainda a condenação da parte requerida a restituição em dobro do valor de R$ 616,00, indevidamente descontados do benefício da parte autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

No entanto, a pretensão da parte autora não merece ser acolhida, uma vez que a parte requerida comprovou por meio do contrato no 97-820368239/16, juntado no id 143766893, a contratação do cartão de crédito consignado no dia 14/09/2016 no qual consta expressamente que se trata de “Proposta de Adesão – Cartão de Crédito Consignado”.

Assim, em que pese as alegações da parte autora, no contrato há expressa menção acerca da espécie do contrato, qual seja, contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado, restando claro que a parte requerida observou o dever de informação, conforme o disposto no art. 6o, III, e no art. 52 do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, conforme acima já consignado esta modalidade de empréstimo possui regramento próprio, onde a liberação dos saques, ou seja, dos valores emprestados, não está condicionada a utilização do cartão de plástico pelo contratante, visto que para tanto, basta a disponibilidade de margem consignável pelo órgão empregatício e a autorização para a instituição financeira.

Também não foi demonstrado qualquer vício de consentimento no momento da celebração do negócio jurídico ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato.

Portanto, não restando demonstrada a baixa instrução e nem a dificuldade de compreensão pela parte autora, inexistindo qualquer vício de consentimento e falha no dever de informação, o pedido de nulidade do contrato, bem como o de conversão da modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, devem ser julgados improcedentes, pois, inexistente qualquer ilegalidade. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos julgados ora colacionados:

(...)

Por fim, com relação ao pedido de condenação por danos morais, inexistindo ilicitude, nem verificada a má-fé da parte requerida na contratação, não há que se falar em indenização por danos morais, pois, inexistente lesão aos direitos extrapatrimoniais da parte autora.

(...)

Ante o exposto
,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

A título de sucumbência,
condeno
a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa, em razão da concessão da gratuidade de justiça (id 140974889).

Por fim,
julgo extinto o processo
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Inconformado com a decisão,
EUTEMISTO NUNES DE ALMEIDA
interpôs Recurso de Apelação requerendo a integral reforma da sentença e a procedência de seus pedidos.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a controvérsia cinge-se, essencialmente, à verificação da existência de consentimento válido do Autor/Apelante para a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), bem como seus consectários quanto à anulação contratual, devolução de valores e indenização por danos morais.

Antecedendo ao exame de mérito propriamente dito, destaco que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

No caso em tela, é imperioso reconhecer a condição de hipervulnerabilidade do Apelante
EUTEMISTO NUNES DE ALMEIDA
, pessoa idosa com 79 anos de idade, que percebe mensalmente benefício previdenciário de R$ 1.320,00 (
Cf
. IDs. 297653898 e 297654851).

Tal condição impõe às instituições financeiras dever de informação e transparência ainda mais rigoroso, em consonância com as disposições protetivas do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003).

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A conferir:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] Na hipótese, contudo
, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos,
sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável
. [...].”
(STJ. REsp 1.995.458/SP. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgamento: 09/08/2022, DJe: 18/08/2022; destaquei).

Nesse contexto, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, considerando a verossimilhança das alegações da consumidora, notadamente em razão de sua condição de hipossuficiência técnica e informacional,
agravada por se tratar de pessoa idosa
.

Ressalto que a inversão do ônus da prova não significa a isenção do consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, mas sim que, em havendo dúvida, a solução deve ser em seu favor, especialmente quando se trata da comprovação de fato negativo, qual seja, a
não contratação de serviço de cartão de crédito
.

Nessa ordem de ideias, o cerne da questão deslocar-se-á para a averiguação se houve o consentimento válido da Parte Apelante para a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, ou se esta contratou apenas empréstimo consignado, como sustenta.

No caso dos autos, embora tenha sido juntado instrumento contratual,
verifica-se a ausência de elementos probatórios fundamentais que deveriam acompanhar a demonstração da legitimidade da operação questionada
.

Primeiramente, constata-se que o
Apelado não comprovou adequadamente a transferência dos valores alegadamente disponibilizados ao Apelante
, sendo que
a ausência do comprovante de TED
(Transferência Eletrônica Disponível)
constitui falha probatória significativa
, impedindo a verificação da efetiva liberação dos recursos e do
quantum
transferido para a conta do consumidor.

Tal prova se revela essencial para demonstrar que houve, de fato, a contrapartida da instituição financeira na relação contratual, ou seja, a efetiva disponibilização dos valores que justificariam os descontos posteriores.

Ademais, verifica-se a
ausência do Termo de Consentimento Esclarecido (TCE), documento obrigatório para contratações de cartão de crédito consignado
, conforme estabelece o art. 21-A da Instrução Normativa INSS n. 28/2008,
in verbis
:

“Art. 21-A Sem prejuízo das informações do art. 21, nas autorizações de descontos decorrentes da celebração de contratos de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável, o contrato firmado entre o beneficiário do INSS e a instituição consignatária deverá, obrigatoriamente, nos termos da decisão homologatória de acordo firmado na Ação Civil Pública no 0106890-28.2015.4.01.3700, ser acompanhado de Termo de Consentimento Esclarecido – TCE, que constará de página única, reservada exclusivamente para tal documento, constituindo-se instrumento apartado de outros que formalizem a contratação do Cartão de Crédito Consignado, e conterá, necessariamente: (...)”.

Em verdade, o Termo de Consentimento Esclarecido (TCE) documento
constitui requisito essencial para validar o contrato
, devendo constar em página única, reservada exclusivamente para tal finalidade, constituindo-se instrumento apartado de outros que formalizem a contratação, de modo que
a ausência deste termo compromete fundamentalmente a higidez da contratação
, uma vez que sua finalidade específica é assegurar que o consumidor tenha plena ciência das características e consequências do produto contratado.

Outrossim, a análise detida dos autos revela que
, embora exista contrato assinado pela Parte Apelante
,
não há evidência clara de que esta foi devidamente informada sobre a natureza jurídica da contratação realizada
, especialmente quanto à distinção entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado com RMC.

Para além disso,
verifica-se dos autos que não há comprovação da efetiva utilização do cartão de crédito pelo consumidor para compras em estabelecimentos comerciais
,
tendo ocorrido apenas operações de saque
, o que corrobora a tese de que o Apelante acreditava estar contratando empréstimo consignado tradicional.

Conforme já decidiu este Tribunal de Justiça:

“DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. Razões de decidir
Configura-se prática abusiva o contrato de cartão de crédito consignado quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo consignado, evidenciado pelo crédito via TED e ausência de uso do cartão, violando os princípios da boa-fé e transparência (CDC, art. 6o, III)
.
Reconhecida a necessidade de conversão da operação em contrato de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de juros de mercado, nos termos do art. 170 do CC
. Não se verifica dano moral indenizável, considerando que o transtorno gerado não excede o mero aborrecimento, à míngua de negativação ou exposição vexatória. [...].”
(TJ/MT. RAC 1022486-50.2023.8.11.0041. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 27/11/2024, DJe: 29/11/2024; g. n.).

É fato relevante que o Apelante nunca utilizou o cartão de crédito para efetuar compras, circunstância que reforça a alegação de que sua verdadeira intenção era contratar empréstimo consignado, não sendo coerente que uma pessoa solicitasse cartão de crédito e durante anos não o utilizasse para sua finalidade precípua.

A jurisprudência tem reconhecido que a prática de vincular empréstimos consignados a cartões de crédito, sem a expressa e inequívoca ciência do consumidor, configura conduta abusiva por parte das instituições financeiras, especialmente quando evidenciada pela ausência de uso efetivo do cartão como meio de pagamento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, RESTITUIÇÃO EM DOBRO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO - CONFIGURAÇÃO - IRDR TEMA 73 - NULIDADE DO CONTRATO - DANO MORAL - DEVIDO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. I- Nos termos do art. 171, II, do Código Civil, além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico por vício resultante de "erro substancial", caracterizado como um vício no ato de vontade do emissor da declaração constante do negócio jurídico. II-
Conforme restou pacificado por este E . Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR Tema 73, deve ser considerado configurado o "erro substancial" na contratação de "cartão de crédito consignado" quando a Instituição Financeira oculta as reais características mais onerosas do negócio, deixando de informar, clara e expressamente, sobre a existência de valor remanescente a ser pago à parte pela contratante através de fatura, induzindo o consumidor a pensar que está contratando empréstimo consignado usualmente conhecido, sobretudo quando o consumidor sequer fez uso efetivo do cartão de crédito como tal, mas apenas da função "saque", e o crédito contratado foi disponibilizado ao consumidor por meio da transferência do crédito para sua conta bancária - e não como "saque".
III- Nesses casos de erro substancial, "fica evidenciado o dano moral, pois tal atitude atingiu a honra e a integridade psicológica do consumidor, que se viu profundamente desrespeitado e enganado pela instituição financeira, o que é causa de extrema angústia e apreensão" (TJMG - IRDR Tema 73).”
(TJ/MG. RAC 50017479720238130407. Relator Des. João Cancio, 18a Câmara Cível. Julgamento: 14/05/2024, DJe: 14/05/2024; g. n.).

Diante da constatação de vícios na formação do consentimento do Apelante, das irregularidades documentais identificadas e da violação aos deveres de informação e transparência,
impõe-se a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado
, com a consequente cessação dos descontos no benefício previdenciário.

Considerando que houve longos descontos no benefício do Apelante (308 parcelas de R$ 44,00, totalizando R$ 13.552,00) e a ausência de comprovação da efetiva transferência de valores correspondentes, bem como os vícios contratuais identificados, deve-se proceder à restituição integral dos valores descontados, devidamente corrigidos, os quais deverão ser apurados em liquidação de sentença.

Inobstante,
a restituição deverá se dar de forma simples
, considerando que, embora tenha havido falha na prestação do serviço e vícios contratuais,
não restou demonstrada conduta dolosa específica
que justifique a aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

No que tange ao
pedido de indenização por danos morais
,
entendo que a conduta da instituição financeira ultrapassa os limites do mero aborrecimento
, configurando dano moral indenizável, especialmente considerando sua condição de vulnerabilidade acentuada em razão da idade avançada e limitação financeira.

Isso porque, o Apelante,
pessoa idosa
de 79 anos,
percebedor de benefício previdenciário
de valor limitado (um salário mínimo), viu-se envolvido em
contratação viciada que perdurou por anos
, com
descontos sucessivos em sua verba de natureza alimentar
,
comprometendo significativamente sua subsistência
, circunstâncias que configuram
dano
in re ipsa
, dispensando prova específica do abalo moral.

Assim sendo, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a condição socioeconômica das partes, a gravidade da ofensa, o tempo de duração dos descontos e a extensão do dano causado,
compreendo que o quantum indenizatório deve ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, montante adequado para compensar o dano sofrido e atender à finalidade pedagógica da condenação.

Por todo o exposto, conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação de
EUTEMISTO NUNES DE ALMEIDA
para:

1)

Declarar a nulidade
do contrato de cartão de crédito consignado no 97-820368239/16, por vícios de consentimento e irregularidades contratuais;

2)

Determinar a cessação
imediata
dos descontos no benefício previdenciário do Apelante referentes ao mencionado contrato;

3)

Condenar o Apelado à restituição integral
dos valores descontados do benefício do Apelante, na forma simples, acrescidos de correção monetária pela variação do INPC desde a data de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

4)

Condenar o Apelado ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pela variação do INPC desde a data deste julgamento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do CC), sendo que, a partir de 30/08/2024, com a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, sem cumulação com outros índices;

5)

Determinar ao Apelado que proceda à exclusão
definitiva da reserva de margem consignável (RMC) vinculada ao benefício previdenciário do Apelante, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 1.000,00 (mil reais).

Por corolário lógico, considerando a reforma da sentença e o êxito da Autora/Apelante na maior parte de suas pretensões,
inverto o ônus sucumbencial e condeno a Parte Requerida/Apelada integralmente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios outrora fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025